Tribunal: STF
Processo: HC 96963
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
RECURSO - PRESSUPOSTOS DE RECORRIBILIDADE - RECOLHIMENTO DO RÉU 
   - IMPROPRIEDADE. Surge extravagante, não merecendo agasalho 
   jurisdicional, exigir-se o recolhimento do acusado para a 
   admissão de recurso em processo-crime. 

	PRISÃO PREVENTIVA - 
   SENTENÇA - ARTIGO 387, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   PENAL. O artigo 387 do Código de Processo Penal viabiliza a 
   custódia do acusado, uma vez vindo à balha pronunciamento 
   condenatório.